Tribunal: TJBA
Processo: 8001646-28.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001646-28.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JUAN SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE REPUTA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. TRIBUNAL POPULAR QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
NÃO CONFIGURADA.

DOMÍNIO D
E
VIOLENTA EMOÇÃO NÃO CARACTERIZA
DO
.
AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE.
JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO CABIMENTO.

A
USÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1
. Não há que se falar em nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, quando se verifica a sua coerência com os elementos de prova constantes dos autos, como ocorre na hipótese.

2
. Toda a prova testemunhal e documental aponta, de forma inequívoca, para a certeza quanto à materialidade e autoria delitivas.

Na hipótese dos autos, verifica-se, através do auto de prisão em flagrante (ID 29070039), do auto de exibição e apreensão (ID 29070039), do laudo de exame pericial do objeto (ID. 29070066), bem como dos prontuários de atendimento médico da vítima, que a materialidade delitiva é incontroversa.

A autoria, de igual forma, resta demonstrada a partir dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual. A tese acusatória, portanto, não se mostra inverossímil.

3.
Após apreciação do conjunto probatório, com base na sua íntima convicção, os Jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, responderam de forma negativa ao 3º quesito, relativo à absolvição do réu. Reconheceram, ainda, a tentativa de homicídio no 4º quesito. Por fim, responderam negativamente ao 5º quesito, relativo à incidência da causa de diminuição de pena da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima e positivamente ao 6º quesito, quanto a qualificadora do motivo torpe, conforme termo de votação constante no ID 47175562.

4.
Na espécie, sem a pretensão de arrogar a competência do Tribunal do Júri ou macular a soberania do veredicto, constitucionalmente assegurada (Art. 5º, XXXVIII, d, CF), verifica-se que inexiste teratologia na decisão emanada do Conselho de Sentença que entendeu que o Apelante agiu com intento homicida, somente não consumando o delito em razão da intervenção de terceiros e do socorro imediato prestado à vítima, circunstâncias alheias à sua vontade.

5
.

Não há que se falar, portanto, que o não reconhecimento da desistência voluntária seria manifestamente contrário à prova dos autos. Tanto mais porque o referido instituto só teria lugar caso o agente, por ato voluntário, interrompesse o processo executório do crime, o que não se verifica no caso.

6.

De igual modo, não há teratologia na decisão do Conselho de Sentença que entendeu que o crime foi praticado por motivo torpe. Extrai-se da prova oral colhida que a tentativa de homicídio teria sido motivada por vingança decorrente de uma desavença ocorrida entre a vítima e o Apelante minutos antes do fato delitivo, tendo o réu saído do local do crime e retornado com a faca utilizada para golpear o ofendido.

7.
O mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto à incidência do privilégio previsto no art. 121, §1º, do CP, refutado pelo Corpo dos Jurados.

É que a ação movida pela violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, o que não ocorreu na hipótese, pois o acusado chegou a sair do local do crime para buscar a faca, retornando momentos depois para perpetrar o delito. De mais a mais, acolhida a tese do homicídio qualificado por motivo torpe, prevista no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, tona-se inviável a compatibilização da mencionada qualificadora, de ordem subjetiva, com causa de diminuição da pena, referente à violenta emoção, porquanto igualmente de natureza subjetiva.

8.

O Conselho de Sentença, ao proferir sua decisão, optou por uma das teses debatidas em plenário, não sendo possível, destarte, falar-se em nulidade.

9
. Vale ressaltar que, a esta Instância, cabe apenas examinar se o veredicto prolatado é
totalmente contrário à prova dos autos
, hipótese em que estaria divorciado da realidade fática aventada durante a instrução processual. Porém, através de uma leitura atenta dos autos nota-se, claramente, que a decisão dos jurados se mostrou em conformidade com o conjunto probatório.

10
. Erro na dosimetria da pena que não se evidencia. Pedido de atenuação da pena base a patamar abaixo do mínimo legal que vai de encontro ao posicionamento cristalizado no enunciado de n. 231 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

11.

De igual modo, o
iter criminis
percorrido pelo Recorrente em sua empreitada criminosa justifica a aplicação do patamar mínimo da causa de diminuição prevista no art. 14 do Código Penal.

12.
Por fim, não há como ser reconhecido o direito do réu aguardar o julgamento do recurso em liberdade, mormente quando emerge dos autos a probabilidade concreta de que venha a cometer novos delitos. Apelante que responde a outros processos (0003061.56.2018.805.0248 e 0001099-55.2014.805.0145)
pela prática dos delitos de receptação, ameaça e incêndio
, de modo a revelar a sua periculosidade.

13
.
Parecer Ministerial pelo provimento parcial do recurso, tão somente para conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade..

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8001646-28.2020.805.0248, da Vara Crime da Comarca de Serrinha/BA, tendo como Apelante Juan Silva Carvalho e Apelado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.